Tribunal: TCU
Processo: 006.150/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2817/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.150/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Nogueira dos Santos (XXX.106.782-XX); Dario Costa Diniz (XXX.109.612-XX); George Martins Furtado (XXX.481.683-XX); Josias Marques Aleixo (XXX.566.642-XX); Miguel Julio Oliva Silva (XXX.237.882-XX); Osmarina Rosario de Lima (XXX.081.632-XX); Shirley Moreira dos Santos (XXX.210.212-XX); Simone Henrique da Silva (XXX.313.482-XX); Stenislaw Soares D Avila (XXX.436.072-XX); William Carvalho Bezerra (XXX.401.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.